Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720146-83.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAM RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MIRIAM RODRIGUES DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 39842871 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante e negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de expedição de RPV com base na Lei Distrital n. 6.618/2020. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40312602, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 às 11:01:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora